Tribunal: STF
Processo: HC 83073
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. ADOÇÃO DO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CF, ART. 93, IX.
Decisão que adota o
 parecer do Ministério Público como razão de decidir, está
formalmente fundamentada.
A Constituição Federal não exige que o
acórdão se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas
partes. Precedentes.
HABEAS indeferido.